Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento de recurso pendente e de cancelamento dos requisitórios expedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento de recurso que discute o índice de correção monetária; e (ii) estabelecer se é possível a expedição de requisição de pagamento referente à parcela incontroversa da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, o CPC e a Resolução CNJ n.o 303/2019 autorizam o cumprimento imediato da parcela incontroversa da dívida, mesmo diante de impugnação parcial.
4. O STF, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), firmou tese no sentido da possibilidade de expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do crédito judicial.
5. A controvérsia sobre a aplicação da Taxa SELIC ainda está pendente de julgamento em outro agravo de instrumento, o que impede a expedição de requisitório referente ao valor total da execução.
6. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição de requisição de pagamento referente à parcela incontroversa, conforme indicado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição de requisição de pagamento referente à parcela incontroversa da dívida, mesmo havendo recurso pendente sobre parte do valor da execução”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o, 5o e 8o; CPC, art. 535, § 4o; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 4o, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Tema 28; TJDFT, Acórdão 1991157, 0753155-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, j. 23/04/2025, p. 05/05/2025.